Tribunal: TCU
Processo: 008.595/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 20/2023, modalidade Concorrência e Uasg 930673 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PROJETO SOCIAL TS DE PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES)

Inteiro teor:
Acórdão 2270/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, adotar a medida descrita no item 1.6 e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.595/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belém - Sehab. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Fabiola Larissa da Silva Bastos (17355/OAB-PA), representando Híbrida Serviços de Consultoria Ltda - Epp. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência à Prefeitura Municipal de Belém, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas na Concorrência 020/2023-Sehab, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. licitar dez objetos em lote único, sem justificativa, em afronta em afronta ao art. 18, § 1o, inciso VIII da Lei 14.133/2021; 1.6.1.2. exigências técnicas excessivas de apresentação de acervo técnico profissional e de apresentação de inscrição das empresas licitantes no Conselho Regional de Serviço Social - Cress, não apenas do responsável técnico, em afronta ao art. 5o, caput, art. 18, inciso IX e art. 67, inciso I, da Lei 14.133/2021.